Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1000690-97.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Maikom Alves dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favo de Maikom Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante relata, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, consistente na inversão da ordem do interrogatório realizado no procedimento regido pela Lei 11.343/06.
Requer assim a declaração da nulidade, a fim de que seja realizado o interrogatório como último ato da instrução processual, conforme o disposto no art. 400 do CPP. (Id. 73050457, pp. 1 – 9)
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando se verifica, de plano, evidente constrangimento ilegal.
No caso, esta não é a situação presente, uma vez que a irregularidade apontada não está suficientemente explicitada no termo de audiência anexado no Id. 73050459, p. 202, não havendo nem sequer algum registro sobre eventual insurgência por parte da nobre Defensora Pública que acompanhava a solenidade.
No mais, entendo que a pretensão de anulação do processo desde a audiência de instrução é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se a necessária segurança jurídica.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se solicitando informações à autoridade apontada como coatora.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator